Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001206-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNO GUSTAVO CRIPPA PEREIRA
AGRAVADO: CINTIA DRIELI FERREIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE PENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO CARVALHO - CPF: 786.550.998-72 (ADVOGADO), BRUNO GUSTAVO CRIPPA PEREIRA - CPF: 224.243.058-03 (AGRAVANTE), CINTIA DRIELI FERREIRA - CPF: 347.746.268-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA DE CARVALHO - CPF: 314.986.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE PENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela ou liminar interposto por
BRUNO GUSTAVO CRIPPA PEREIRA
em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano da Costa Gahyva
, que nos autos de no. 1000109-38.2019.8.11.0005, movida em face de
FÁBIO ANDRE FOGAÇA
, acolheu a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e revogou os benefícios concedidos ao ora agravante, ante a ausência de elementos que indiquem se tratar de pessoa hipossuficiente, notadamente em razão de auferir aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais e residir junto aos seus genitores em habitação com quatro suítes, determinando o recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante alega fazer
jus
ao benefício da gratuidade, eis que não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, pois, em princípio, a simples afirmativa da parte de que não tem condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio ou da família, é satisfatório para o deferimento.

Ressalta que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, sendo que como reside com seus familiares (pai, mãe e irmãos) o imóvel possui 4 (quatro) suítes, não por luxo, mas por necessidade.

Dessa forma, com base na Lei no. 1.060/50, artigo 98 do CPC e inciso LXXIV do artigo 5o da CF/88, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, pede o provimento deste instrumento, reformando-se a decisão agravada, a fim de conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

A tutela recursal foi
indeferida
pelo Relator em Substituição Legal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na data de 12/02/2021, conforme decisão de Id 76379498.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta (certidão de Id 80843977).

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do
Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do presente instrumento (Id 81324485).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência colocada em mesa volta-se exclusivamente contra decisão que revogou o benefício da gratuidade judiciária concedida anteriormente ao ora agravante, após análise de incidente de impugnação oposto pela parte recorrida.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, tem-se a dizer que, consoante parecer do Assistente Social Judiciário, o ora recorrente é
representante comercial
com ganhos em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais). Além disso, ficou consignado que o seu avô também é representante e a sua avó possui renda de aluguéis de imóveis, não indicando valores (Id 17171601 – págs. 4 a 6 – processo originário), o que, à primeira vista, não condiz com os requisitos legais à percepção do beneplácito, e como muito bem assinalado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
“não há evidências nos autos de que o agravante, a despeito de suas alegações, não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que não demonstrou em sentido contrário, portanto, não há como acolher sua pretensão”
(sic).

A propósito, vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Em que pese o teor do artigo 4o da Lei no. 1.060/50 estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios mínimos de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Nesse sentido:

“
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– MULTA – ART. 4o, § 1o, DA LEI No 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5o, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos.

Conforme art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, aquele que de má-fé declara, falsamente, estar em estado de miserabilidade financeira, com o intuito de não arcar com as custas processuais, deve ser condenado ao pagamento de multa de até o décuplo das custas judiciais.”
(N.U 0131768-81.2014.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – MANUTENÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVA FAZER JUS AO BENEFÍCIO
– DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.”
(TJ-SP – AI: 20196650720198260000 SP 2019665-07.2019.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 05/07/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim,
determino
que a parte recolha as despesas deste agravo de instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021